Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0728520-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S): HIGOR DE MORAIS FREITAS AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Trata-se de Agravo em execução interposto em favor HIGOR DE MORAIS FREITAS no qual requer a concessão do benefício da saída temporária, por estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Nada obstante, o advogado da parte informou na petição de ID 29386965 que, preenchidos todos os requisitos legais, o apenado foi colocado em liberdade, tendo o presente recurso perdido o objeto. Assim, requer a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Diante dessa informação, não há dúvida de que perde este writ o objeto. Ressalto que, de acordo com o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifo nosso) Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo, em face da perda superveniente de seu objeto. Após as comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 02 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator